Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725747-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA VIEIRA DE ALENCAR AGRAVADO: TIAGO SANTOS LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se tem interesse no recurso, pois, na petição de ID 197021330, dos autos originários, requereu "a restituição ou o abatimento dos valores sacados indevidamente do montante total da obrigação" e o Juízo deferiu o pedido subsidiário. Brasília, 25 de junho de 2024 14:41:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador